Tribunal: TJDFT
Processo: 0737763-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Indeferimento de tutela de urgência. Fraude bancária alegada. Cobrança indevida. Necessidade de dilação probatória. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir cobrança e retirada de débito em fatura de cartão de crédito decorrente de alegada fraude bancária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a existência de probabilidade do direito e a necessidade de impedir que o banco efetue cobranças relacionadas a uma suposta fraude, até o julgamento da ação principal, bem como a discussão sobre a plausibilidade das alegações de fraude bancária.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC, o que não foi verificado no caso.
4. A análise de fraude bancária demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
5. Prevalece o entendimento de que, diante da ausência de indícios suficientes para comprovar a alegada fraude, a medida de suspensão das cobranças deve ser indeferida até a produção de provas.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 4.10.2023.